Tribunal: TJDFT
Processo: 0757819-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DECISÃO A parte recorrente pugnou pela gratuidade de justiça, mas não atendeu integralmente ao comando do despacho (ID 19793935), pois deixou de juntar ao feito declaração de hipossuficiência. Diante disso, indefiro o pedido de concessão do benefício. Intime-se para recolher o valor das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 26 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Relator